Tribunal: TJMT
Processo: 1023498-28.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1023498-28.2023.8.11.0000
EMBARGANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S/A
EMBARGADOS: MARCO ANTONIO PADOVANI, SANDRA DE FATIMA TESLUK PADOVANI E FABIO JOSE PADOVANI
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE COBRANÇA DE TÍTULO COM GARANTIA IMOBILIÁRIA – DETERMINAÇÃO DE PENHORA DE COTAS SOCIAIS DE EMPRESA DO EXECUTADO – INOBSERVÂNCIA DA DISPOSIÇÃO DO ART. 835, § 3° DO CPC – DESRESPEITO À GRADAÇÃO LEGAL DE PENHORA – VILIPÊNDIO À PREMISSA DE MENOR ONEROSIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023498-28.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ EDUARDO VACCAO DA SILVA CARVALHO - CPF: 043.407.169-28 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO PADOVANI - CPF: 604.631.399-68 (EMBARGADO), SANDRA DE FATIMA TESLUK PADOVANI - CPF: 774.495.099-20 (EMBARGADO), FABIO JOSE PADOVANI - CPF: 659.215.009-25 (EMBARGADO), ANDRE ALFREDO DUCK - CPF: 044.619.609-60 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (EMBARGANTE), MARILIA MATEUS MARQUES - CPF: 428.618.038-78 (ADVOGADO), JULIANA FULGENCIO BOTELHO GUIMARAES - CPF: 083.210.376-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE COBRANÇA DE TÍTULO COM GARANTIA IMOBILIÁRIA – DETERMINAÇÃO DE PENHORA DE COTAS SOCIAIS DE EMPRESA DO EXECUTADO – INOBSERVÂNCIA DA DISPOSIÇÃO DO ART. 835, § 3° DO CPC – DESRESPEITO À GRADAÇÃO LEGAL DE PENHORA – VILIPÊNDIO À PREMISSA DE MENOR ONEROSIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
–
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1023498-28.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S/A

EMBARGADOS:

MARCO ANTONIO PADOVANI, SANDRA DE FATIMA TESLUK PADOVANI E FABIO JOSE PADOVANI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, proveu o agravo de instrumento interposto pela parte embargada, reformando a decisão recorrida.

Nas razões da peça de Id. 202567691, a parte embargante aduz a existência de vícios de omissão no que toca a apreciação do argumento de que
“diferente do que ocorre nas ações de execução de títulos extrajudiciais, nas quais a cédula de crédito emitida pelo devedor é executada diretamente e é a origem primária do crédito, nos cumprimentos de sentença de ações de cobrança, o crédito decorre da decisão proferida pelo Poder Judiciário”
(sic), tendo colacionado julgado que referenda sua alegação, o qual também não foi apreciado.

Pede que
“sejam conhecidos e providos os embargos de declaração, para que sejam devidamente sanadas as omissões supramencionadas”
e que,
“em caso de não provimento, o que se admite pelo amor ao argumento, serve o presente recurso para o devido pré-questionamento da violação aos art. 489, §1o, IV e V e art. 1.022, parágrafo único, II, ambos do CPC, sem prejuízo das normais federais já anteriormente pré-questionadas, quais sejam: art. 835, art. 835, §3o e art. 829, todos do CPC”
(sic).

Intimada, a parte embargada aduz nas contrarrazões Id. 203631679 que não há as indigitadas omissões no julgado, pugnando que seja rejeitado o recurso aclaratório interposto.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE COBRANÇA DE TÍTULO COM GARANTIA IMOBILIÁRIA – DETERMINAÇÃO DE PENHORA DE COTAS SOCIAIS DE EMPRESA DO EXECUTADO – INOBSERVÂNCIA DA DISPOSIÇÃO DO ART. 835, § 3° DO CPC – DESRESPEITO À GRADAÇÃO LEGAL DE PENHORA – VILIPÊNDIO À PREMISSA DE MENOR ONEROSIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A decisão recorrida não observou a gradação legal da penhora disposta nos incisos do art. 835, bem assim, no § 3° do mesmo artigo, ambos do CPC, os quais prelecionam a imperatividade de que, na execução de crédito com garantia real, a penhora deve recair sobre a coisa dada em garantia, o que se revela ser o caso, mormente porque se trata de cumprimento de sentença da ação de cobrança de crédito derivado da Cédula Rural Hipotecária de n°. 20/01236-5.

Além de não respeitada tal disposição, reforça o descabimento da penhora de cotas sociais a expressa redação imperativa do
caput
do mesmo artigo, o qual é categórico ao determinar observância da gradação legal dos incisos do mesmo dispositivo, preceito que não foi observado, já que bens imóveis (inciso V) antecedem preferencialmente, na ordem legal, a quotas de sociedades empresárias (inciso IX).

Não prospera o argumento de que a penhora determinada não transgride a premissa de menor onerosidade ao devedor, isso porque ela tem como consequência última a liquidação das cotas sociais da empresa do executado, o que por certo lhe prejudicará mais que a expropriação do próprio imóvel garantidor, havendo melhor liquidez e menor onerosidade em se buscar a satisfação do débito com a própria garantia prestada no título que aparelhou a pretensão de cobrança julgada procedente e já transitada em julgado.

A alegação de que a parte executada criará embaraços à expropriação do bem imóvel também não procede, isso porque a liquidação de cotas sociais é ainda mais embaraçosa, podendo a constrição sobre o imóvel recair proporcionalmente sobre fração ideal suficiente à satisfação do crédito exequendo após a pertinente avaliação judicial imobiliária.

Recurso provido. Decisão reformada.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

As questões apresentadas pela parte embargante foram devidamente analisadas e dirimidas nos seguintes termos do voto condutor do acórdão recorrido:

“(...)

Analisando os autos na origem, observa-se que a decisão recorrida não observou a gradação legal da penhora disposta nos incisos do art. 835, bem assim, no § 3° do mesmo artigo, ambos do CPC, os quais prelecionam a imperatividade de que, na execução de crédito com garantia real, a penhora deve recair sobre a coisa dada em garantia, o que se revela ser o caso, mormente porque se trata de cumprimento de sentença da ação de cobrança de crédito derivado da Cédula Rural Hipotecária de n°. 20/01236-5.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS - EXECUÇÃO DE GARANTIA - CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO - BEM DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA – PENHORA - ART. 835, § 3o, DO CPC/15
– CITAÇÃO – PRAZO PARA PAGAR A DÍVIDA – DEVOLUÇÃO – RECURSO PROVIDO. Ausente citação válida da parte executada, não há como ser determinada a constrição judicial de seus bens, porquanto sequer angularizada a relação processual. Após a citação e o decurso do prazo de 3 (três) dias, verificado o não pagamento, o oficial de justiça, independentemente de novo despacho, proceder-se-á à penhora e à avaliação de bens e valores do executado, com a intimação do executado (artigos 154, V e 829, § 1o, CPC).
Na execução de crédito com garantia real, a penhora deve recair sobre os imóveis dados em hipoteca pelo devedor.
”
(N.U 1012207-07.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 14/12/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. BEM DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. PENHORA. ART. 835, § 3o, DO CPC/15.
Na execução de crédito com garantia real, a penhora deve recair sobre os imóveis dados em hipoteca pelos intervenientes garantidores
, não havendo falar em indisponibilidade de bens por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e/ou INFOJUD, em homenagem a norma contida no art. 835, § 3o, do CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”
(Agravo de Instrumento No 70078982527, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 14/11/2018)

Neste contexto, a despeito do argumento da parte agravada no sentido de que a exegese do § 3° do art. 835 não se aplicar ao cumprimento de sentença, infere-se que tal alegação não prospera, na medida em que, além de não respeitada tal disposição, reforça o descabimento da penhora de cotas sociais a expressa redação imperativa do
caput
do mesmo artigo, o qual é categórico ao determinar observância da gradação legal dos incisos mesmo dispositivo (
“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:”
), preceito que não foi observado, já que bens imóveis (inciso V) antecedem preferencialmente, na ordem legal, a quotas de sociedades empresárias (inciso IX).

Além disso, também não prospera o argumento de que a penhora determinada não transgride a premissa de menor onerosidade ao devedor (
“Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.”
), isso porque ela tem como consequência última a liquidação das cotas sociais da empresa do executado, o que por certo lhe prejudicará mais que a expropriação do próprio imóvel garantidor, havendo melhor liquidez e menor onerosidade em se buscar a satisfação do débito com própria garantia prestada no título que aparelhou a pretensão de cobrança julgada procedente e já transitada em julgado.

Além disso, alegação de que a parte executada criará embaraços à expropriação do bem imóvel também não procede, isso porque a liquidação de cotas sociais é ainda mais embaraçosa, podendo a constrição sobre o imóvel recair proporcionalmente sobre fração ideal suficiente à satisfação do crédito exequendo após a pertinente avaliação judicial imobiliária.

Diante do exposto, sem mais delongas,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, para, ratificando a tutela recursal de Id. 187140197, determinar o levantamento da penhora das quotas sociais objeto da decisão recorrida.

(...)”

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024